Tribunal: TJDFT
Processo: 0000394-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE SUPERLATIVA DA DROGA. PRETENSÃO AO DESCONTO DA PENA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. INDICATIVOS DA DEDICAÇAO AO TRÁFICO EM LARGA ESCALA. CONFISCO DOS BENS UTILIZADOS NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. AGRAVAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, depois de ter sidopreso em flagrante quando transportava uma tonelada e cento e oito quilos e oitocentas gramas de maconha em um caminhão provindo de Mato Grosso e apreendido no Distrito Federal.

2 A análise da natureza e quantidade deve ser feita de forma conjunta, de sorte que, mesmo sendo a maconha considerada de menor nocividade, a quantidade apreendida é superlativa, superior a uma tonelada e cem quilos, o que justifica maior reprovabilidade. Essa quantidade também evidência o comprometimento do réu em atividades criminosas, afastando a causa redutora da pena. Mantém-se o confisco em favor da União dos bens utilizados no crime: um caminhão e três telefones celulares.

3 Provimento parcial da apelação acusatória e desprovimento da defensiva não provida.